Tribunal: TJPA
Processo: 0001424-86.2014.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9742 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTOS DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÃÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, que se encontram em consonÃ¢ncia com o parecer realizado pela Assistente Social deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, onde refere que a vÃtima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espÃ©cie, prisÃ£o preventiva decretada por juÃza de Direito na sentenÃ§a condenatÃ3ria, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001424-86.2014.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (Vara Única)
APELANTE: MILTON PEREIRA DE JESUS (Adv.: Eliane de Almeida Gregório)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada por juíza de Direito na sentença condenatória, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA PARTE LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MILTON PEREIRA DE JESUS
, por intermédio de sua advogada, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 213 do Código Penal.

A exordial acusatória relata que:
(...) Narram os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 13 de janeiro de 2014, por volta das 02h20min, o denunciado acima citado, constrangeu a vítima mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou nos autos conforme depoimento da própria vítima que no dia dos fatos encontrava-se trafegando em via pública na sua motocicleta, momento em que reduziu a velocidade para passar em uma lombada, veio a ser abordada pelo denunciado, estando este portando uma arma de fogo tipo revólver, o qual em seguida sentou-se na garupa da motocicleta da vítima e a forçou a seguir em direção a Rua Rio Verde, passando próximo a um matagal.
No local do crime o denunciado obrigou a vítima a tirar as suas vestes e em começou a violentá-la sexualmente, porém a vítima aproveitando um descuido do denunciado o empurrou e em seguida conseguiu fugir de seu algoz e pedir ajuda.
Consta ainda segundo depoimento da senhora Maria Iraide Cavalcante Barros, amiga da vítima, a qual presenciou o momento em que o denunciado estava na garupa da moto da vítima. Uma hora depois de tê-los avistados na moto, a mesma recebera uma ligação da vítima, a qual estava bastante nervosa relatando que havia sofrido uma tentativa de estupro, mas que havia conseguido fugir (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 213 do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 13/07/2015 (fls. 44/50), a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 213
Caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Às fls. 52/59 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões, onde requer a absolvição do recorrente ante a negativa de autoria (art. 386, V, do CP). Caso não for esse o entendimento, requer a absolvição do apelante em face da deficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido alternativo, requer a revogação da prisão preventiva do apelante, eis que ausentes os requisitos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 91).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia pela revogação da prisão preventiva do apelante.

A materialidade do crime, restou plenamente comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, como em juízo, bem como da autoria do delito ora em análise.

A vítima M. R. dos R. S. declarou perante a autoridade policial (fl. 09):
¿(...) QUE no dia 13 de janeiro de 2014 a declarante encontrava-se em via pública trafegando sua motocicleta quando ao passar em uma lombada um indivíduo que depois veio saber tratar de MILTON PEREIRA DE JESUS que portava uma arma de fogo tipo revólver sentou na garupa da motocicleta forçando a declarante a seguir em direção a Rua Rio Verde parando próximo a mata ameaçando a relatora e ordenando que a mesma tirasse a roupa com o intuito de estupra-la; QUE, com um pequeno descuido de MILTON a declarante reagiu empurrando o mesmo conseguindo escapar e com ajuda de um morador daquela localidade, QUE, meia hora depois a declarante disse que sua amiga MARIA IRAILDE viu MILTON passando em sua motocicleta, quando a mesma reconheceu a motocicleta e perguntou por sua amiga; QUE, MILTON abandonou a moto e saiu correndo para rumo incerto e não sabido (...)¿.

Por sua vez a testemunha Maria Irailde Cavalcante Barros, em sede de Inquérito Policial, afirmou que:
(...)
QUE, no dia 13 de janeiro de 2014 a declarante se encontrava no local de evento denominado Toca da Coruja, e lá estava presente suas amigas MARIA ROSILENE, ANA E ADRIANA, se divertindo, que em dado momento sua amiga ROSILENE saiu até a rua; Que a depoente ficou surpresa ao perceber que na moto de ROSILENE sua amiga saiu dirigindo e no banco do carona estava um elemento trajando uma camisa vermelha e uma bermuda jeans sem parte da dentição e olhos claros; QUE a depoente transcorrido aproximadamente uma hora recebeu uma ligação de ROSILENE que estava bastante nervosa e chorando dizendo que aquele elemento que a depoente avistou no banco de traz da moto sob ameaça, constrangimento tentou praticar ato sexual, sem o consentimento da mesma e somente não conseguiu por sua amiga ter resistido, que soube por sua amiga posteriormente que o dito elemento empurrou ROSILENE causando lesões no joelho, e não contente ainda levou a moto de sua amiga; QUE, a depoente preocupada com aquela situação saiu a procura de sua colega e que as proximidade da Av. Tancredo Neves viu o dito elemento sozinho na moto de ROSILENE e isso aumentou a preocupação da depoente por não saber onde sua amiga estava, e em ato contínuo a depoente perguntou por sua amiga e disse ¿A POLÍCIA ESTÁ ATRAZ DE TI¿ textuais; QUE tal nacional abandonou a moto ainda ligada na rua e empreendeu fuga; QUE em data que não se recorda soube que a polícia militar havia detido tal elemento, e na delegacia soube que o nome do mesmo se tratava de MILTON PEREIRA DE JESUS; QUE, ao conversar com sua amiga a mesma encontrava-se até hoje emocionalmente abalada (...).

A testemunha Ana Cláudia Lopes Rodrigues, em sede policial, declarou que:
(...)
QUE, no dia 13 de janeiro de 2014 a declarante se encontrava no local de evento denominado Fundo de Quintal juntamente suas amigas Maria Rosilene e Maria Irailde se divertindo, quando um elemento trajando uma camisa vermelha e uma bermuda jeans sem parte da dentição e olhos claros se aproximou e oferecendo cervejas se juntou com declarante e suas amigas; QUE, em seguida a declarante e suas amigas foram para a casa de festa Toca da Coruja, ocasião em que o indivíduo seguiu as mesmas e novamente oferecendo se juntou com a declarante e suas amigas foi se aproximando das mesmas; QUE por volta das 04:00 daquele dia a amiga da declarante Maria Rosilene foi para fora do clube e o referido indivíduo seguiu a mesma, quando a declarante viu sua amiga pilotando a moto com o indivíduo de carona; QUE, aproximadamente uma hora depois sua amiga que estava demorando muito sendo que a mesma resolveu ir embora para sua residência quando avistou Maria Rosilene que estava toda suja e com várias escoriações no corpo; QUE, sua amiga Maria Rosilene falou para declarante que teria sido vítima de tentativa de estupro e ameaça de morte pelo indivíduo que saiu de carona da Toca da Coruja; QUE no dia 01/03/2014 o mesmo foi reconhecido nesta DEPOL por ser o indivíduo que atacou sua amiga, onde veio a saber se tratar do nacional MILTON PEREIRA DE JESUS (...).

Apesar da vítima não ter comparecido em juízo para ratificar suas declarações, estas foram corroboradas em juízo pela testemunha Ana Cláudia Lopes Rodrigues, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 51/v dos autos, tendo inclusive a testemunha, após seu depoimento, sido levada até a sala de reconhecimento, onde reconheceu o recorrente como sendo o indivíduo que estava de carona na motocicleta da vítima.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima em sede policial, e da testemunha Ana Cláudia ouvida em sede policial e em juízo, que viu quando Maria Rosilene foi para fora do clube e o referido indivíduo seguiu a mesma, quando a declarante enxergou sua amiga pilotando a moto com o indivíduo de carona

Ademais, a eventual existência de pequenas divergências no seu depoimento (de Ana Cláudia) não possui o condão de invalidá-la, em especial, quando se observa que a audiência de instrução em que foi ouvida, somente se realizou quase dois anos depois dos fatos.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do paciente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator